Tribunal: TJES
Processo: 5025667-55.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025667-55.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RECORRIDO: DANIEL GARCIA SOUZA PINTO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. INCIDÊNCIA DA CONVENÇÃO DE MONTREAL APENAS PARA LIMITAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS REGIDOS PELO CDC. TEMA 210 STF. TEMA 1417 STF NÃO APLICÁVEL PARA SOBRESTAMENTO AUTOMÁTICO DO FEITO NESTA FASE. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

__________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por LATAM AIRLINES GROUP S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 29.962,53 a título de danos materiais e R$ 6.000,00 a título de danos morais, em razão de falha na prestação de serviço de transporte aéreo internacional decorrente de cancelamento de voo.

Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA PRELIMINAR

Inicialmente, rejeita-se o pedido de suspensão do feito em razão do Tema 1417 do STF. A controvérsia submetida ao Supremo Tribunal Federal no referido tema diz respeito à definição do regime jurídico aplicável às hipóteses de atraso/cancelamento decorrentes de caso fortuito ou força maior e à eventual incidência do Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento do CDC, discussão que não impede o julgamento do presente recurso quando a matéria fática e jurídica encontra-se suficientemente delimitada, especialmente diante da jurisprudência consolidada desta Turma quanto à caracterização de fortuito interno em hipóteses de manutenção não programada da aeronave.

DO MÉRITO

É incontroverso nos autos que o voo contratado pelo recorrido foi cancelado, tendo a recorrente justificado o ocorrido em razão de manutenção não programada da aeronave. Todavia, tal circunstância não constitui excludente de responsabilidade civil.

Problemas mecânicos, falhas operacionais e necessidade de manutenção de aeronave inserem-se no âmbito do risco inerente à atividade econômica desenvolvida pela transportadora aérea, configurando típico fortuito interno, incapaz de afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14 do CDC.

A segurança operacional integra precisamente o núcleo do serviço ofertado pela companhia aérea, não podendo sua deficiência ser transferida ao consumidor como causa de exclusão de responsabilidade.

A alegação de que a manutenção não programada seria fato imprevisível e inevitável não prospera, pois a imprevisibilidade pontual do defeito mecânico não desnatura sua inserção no risco do empreendimento.

Quanto à incidência da Convenção de Montreal, correta a sentença ao aplicá-la apenas no tocante à limitação da reparação patrimonial decorrente do transporte aéreo internacional. Nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Tema 210), a Convenção de Montreal prevalece sobre a legislação interna exclusivamente quanto aos limites indenizatórios materiais nas hipóteses por ela disciplinadas, não afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor quanto à caracterização da falha do serviço nem quanto à reparação por danos morais.

Assim, não prospera a pretensão recursal de afastamento integral da condenação ou de submissão exclusiva da controvérsia ao regime convencional. Os danos materiais restaram adequadamente comprovados mediante documentação idônea juntada aos autos, demonstrando as despesas extraordinárias suportadas pelo autor em razão direta do cancelamento do voo e da necessidade de reorganização emergencial de sua logística de retorno.

Tais valores foram corretamente reconhecidos pela sentença, inclusive dentro dos limites indenizatórios previstos na Convenção de Montreal. No tocante aos danos morais, também correta a condenação.

O cancelamento de voo internacional, sem demonstração de excludente legítima, impondo ao consumidor reacomodação forçada, atraso substancial no retorno ao destino e necessidade de reorganização integral de sua viagem, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura lesão extrapatrimonial indenizável.

A situação vivenciada extrapola o simples inadimplemento contratual, porquanto compromete diretamente a legítima expectativa de transporte seguro, eficiente e pontual, gerando frustração, angústia e transtornos relevantes ao passageiro.

O quantum fixado em R$ 6.000,00 revela-se adequado às peculiaridades do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em hipóteses análogas.

Não há excesso a justificar redução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor
JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA. Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)